Tribunal: TJDFT
Processo: 0760396-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0760396-76.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA AMELIA DA SILVA LIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar ao réu que submeta a parte autora ao procedimento de “consulta em oftalmologia para plástica ocular” no prazo de trinta dias. Em suas razões, narra que a recorrente, de 41 anos de idade, aguarda a realização da consulta há mais de 260 dias, devendo a sentença ser reformada, para que seja determinado o fornecimento imediato do serviço médico de que necessita. Refere que a sentença recorrida manteve a autora na mesma situação em que estava antes do início do processo, na medida em que não fixou prazo para a obrigação. Requer a antecipação da tutela recursal, para que a consulta seja fornecida de forma imediata. No mérito, pede a reforma da sentença para que seja fixado prazo para cumprimento da obrigação, uma vez que não houve fixação pelo juízo a quo. O recurso é próprio e tempestivo. Defiro à recorrente a gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 54980354). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso em análise, os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada não estão presentes, sobretudo porque, ao contrário do alegado pelo recorrente, o juízo a quo fixou prazo razoável para cumprimento da obrigação, qual seja, de 30 dias. Nesse contexto, em sede de cognição sumária, não se mostra cabível a concessão da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator